Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-88.2017.8.11.0009
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001739-88.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Locação de Imóvel, Benfeitorias, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PEDRINHA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 403.973.191-34 (RECORRENTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), HELIO ADAMI - CPF: 327.484.001-78 (RECORRIDO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022